Tribunal: TJDFT
Processo: 0049393-28.2010.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM VIRTUDE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40 DA LEI No 6.830/1980. TEMA No 566/STJ. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO PARA FINS DE DIGITALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 106/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi reconhecida, de ofício, a prescrição intercorrente e extinta a execução fiscal, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. O exequente afirma não estar caracterizada a prescrição intercorrente, tendo em vista que foi adotada, como termo inicial para contagem do prazo prescricional, data em que ainda não se encontravam citados todos os executados. Destaca que houve paralisação do processo por motivos internos da Justiça e que não houve intimação válida para que houvesse início do prazo prescricional intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se estaria configurada a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/1980, especialmente definir se estaria correto o termo inicial do prazo adotado pelo d. Magistrado sentenciante e se seria aplicável o entendimento consolidado pela Súmula no 106/STJ ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 40 da Lei no 6.830/1980 e com o entendimento consolidado pela Súmula no 314/STJ, caso não sejam localizados o devedor ou bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por 1 (um) ano, iniciando-se, após esse prazo, a contagem da prescrição intercorrente.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prazo de suspensão da execução fiscal e o subsequente prazo prescricional têm início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens, independentemente de provocação ou decisão expressa (Tema no 566/STJ).
5. No caso concreto, embora tenha havido tentativa infrutífera de penhora via BacenJud em 2011, a relação processual ainda não estava definitivamente aperfeiçoada, em razão da pendência de exceção de pré-executividade que discutia a legitimidade passiva ad causam de um dos executados, a qual somente foi resolvida apenas no ano de 2018.
6. Somente após o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam de um dos executados e a realização de nova pesquisa de ativos, que constatou a inexistência de bens penhoráveis em nome dos executados remanescentes, houve suspensão automática do processo, na forma prevista no artigo 40 da Lei no 6.830/1980.
7. O período em que o processo permaneceu indisponível às partes, em razão de sua digitalização, não pode ser computado para fins de prescrição intercorrente, por configurar paralisação decorrente de ato imputável ao Poder Judiciário, consoante entendimento firmado na Súmula no 106/STJ.
8. Observado que o prazo prescricional intercorrente somente teve início após a intimação da Fazenda Pública acerca da conclusão da digitalização do processo e que, desde então, não houve transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, não há como ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. O prazo de suspensão e o prazo prescricional intercorrente previstos no artigo 40 da Lei no 6.830/1980 têm início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens ou do devedor (Súmula no 314/STJ e Tema no 566/STJ).
2. Não deve ser computado, para fins de contagem do prazo de prescrição intercorrente, o período em que o processo permanece paralisado por motivo imputável ao Poder Judiciário (Súmula no 106/STJ).